Tribunal: TJES
Processo: 5000559-60.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-60.2021.8.08.0025
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELIO MARCIO RICARDO PEREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL 5000559-60.2021.8.08.0025

APELANTE: INSS

APELADO: HELIO MARCIO RICARDO PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, em ação de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, julgou procedente o pedido para restabelecer o benefício cessado, com pagamento das parcelas vencidas, ao segurado vítima de acidente de trabalho que lhe causou sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial e permanente constatada em laudo pericial é suficiente para a concessão de aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer se é viável a reabilitação profissional do segurado diante de suas condições pessoais e socioeconômicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4.O magistrado não se vincula estritamente ao laudo pericial, podendo considerar fatores pessoais, profissionais e socioeconômicos do segurado para aferir a incapacidade laborativa.

5.O laudo pericial atesta incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, com limitações motoras e neurológicas.

6.As condições pessoais do segurado, como idade (50 anos), baixa escolaridade e longo afastamento do mercado de trabalho, dificultam significativamente sua reabilitação profissional.

7.A jurisprudência do STJ e do TJES admite a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de incapacidade parcial, quando demonstrada a inviabilidade prática de reinserção no mercado de trabalho.

8.A inviabilidade fática de reabilitação afasta a possibilidade de concessão de auxílio por incapacidade temporária, impondo o restabelecimento da aposentadoria por invalidez como medida adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O magistrado pode reconhecer o direito à aposentadoria por invalidez mesmo diante de incapacidade parcial, desde que demonstrada a inviabilidade de reabilitação profissional com base nas condições pessoais do segurado. 2. A análise da incapacidade laboral deve considerar não apenas o laudo pericial, mas também fatores socioeconômicos, culturais e profissionais. 3. A impossibilidade prática de reinserção no mercado de trabalho autoriza o restabelecimento da aposentadoria por invalidez em substituição ao auxílio por incapacidade temporária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42, art. 62, art. 89, art. 101; Decreto nº 3.048/1999, art. 136.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.036.962/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05/09/2022; TJES, AC 5001894-59.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02/04/2023; TJES, APL 0006316-02.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, APL-RN 0007290-33.2017.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04/08/2020; TJES, Apl-RN 0036167-91.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 18/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença de ID 17956332 proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu que, nos autos da ação de restabelecimento de aposentadoria por invalidez ajuizada por
HELIO MARCIO RICARDO PEREIRA,
julgou procedente
para restabelecer, em até 30 (trinta) dias, o benefício acima concedido ao requerente, a ser pago mensalmente, no valor integral atual da benesse a que o autor faça jus.

Em suas razões recursais, o INSS alega, em síntese, ausência de incapacidade omniprofissional, sustentando que o laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que a incapacidade é apenas parcial, sendo o autor passível de reabilitação profissional para outras atividades.

Argumenta que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a impossibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência.

Requer, caso mantida a condenação, a concessão de auxílio por incapacidade temporária com encaminhamento para programa de reabilitação profissional, em vez da aposentadoria definitiva.

Contrarrazões apresentadas no ID 17956686 pelo desprovimento do recurso.

Rememoro que
HÉLIO MÁRCIO RICARDO PEREIRA
ajuizou a presente ação em face do
INSS
objetivando o restabelecimento de aposentadoria por invalidez (ID 9815489).

Na inicial, o requerente aduziu, em suma, que, em decorrência de acidente de trabalho, recebia aposentadoria por invalidez, nº 117.825.356-0 desde 01.11.2000, resultante de incapacidade laborativa.

O autor esclareceu que não possui condições de trabalhar “
pois a doença que a acomete o impossibilita de trabalhar, não podendo exercer qualquer atividade por ser portador de dor crônica refratária, associado à perda de força em membros superiores e inferiores, e tremores e dificuldade de coordenação motora, estando ainda em tratamento clínico, sem previsão de alta, o que impossibilita de realizar trabalhos laborais em condição definitiva
”.

Alegou que teve seu benefício interrompido arbitrariamente pelo INSS em 10.01.2020, apresentando prova da cessação do benefício no ID 10059234, razão pela qual requer o restabelecimento do benefício.

Na decisão de ID 17956310, o MM. Juiz concedeu a gratuidade da justiça ao autor, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial em razão da ausência do
periculum in mora
e determinou a citação da parte requerida.

Contestação apresentada pela Autarquia Previdenciária pleiteando a improcedência do pedido autoral (ID 10733906 e 10733907).

Em réplica, o autor pediu pela rejeição da tese defensiva e pela procedência da ação (ID 11213431).

O Ministério Público opinou por sua não intervenção (ID 12979253).

Na decisão saneadora de ID 15282286 foram estabelecidos os pontos controvertidos e deferida a produção da prova pericial.

Sobreveio aos autos, então, o laudo pericial, cuja conclusão foi a de que “
Existe incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais que exercia
” (ID 23128092).

Após o devido trâmite processual, magistrado de primeiro grau proferiu a sentença ora recorrida em que julgou procedente o pedido autoral, fundamentando-se no laudo pericial judicial e na análise das condições socioeconômicas do segurado, determinou o restabelecimento da aposentadoria por invalidez desde a data da cessação indevida. Condenou a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez
, especificamente no que tange à natureza da incapacidade laborativa (se total e permanente ou parcial e passível de reabilitação) frente às condições pessoais do segurado.

A respeito do tema, é sabido que a aposentadoria por invalidez encontra-se disciplinada no art. 42, da Lei n. 8.213/91, o qual preleciona o seguinte:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Conclui-se, portanto, que a concessão do benefício previdenciário pressupõe a constatação de incapacidade que torne o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça, em tais situações, entende que,
“ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. [...].”
(AgInt no AREsp 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, DJe de 09/09/2022).

Na hipótese vertente, foi realizada perícia judicial no ID
23128092
, prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, sendo este o principal elemento para aferir a incapacidade.

Transcrevo a conclusão do perito e as principais respostas aos quesitos:

“Conclusão. O periciando é portador de deformidade facial, devido traumatismo crânio-facial, com fratura de mandíbula, proveniente de acidente de trabalho. Fez diversos procedimentos cirúrgicos de reconstrução facial e apresenta sequelas neurológicas sensitivas, e dificuldade na emissão de certos fonemas. Existe incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais que exercia.

QUESITOS DO INSS

a) Queixa que o periciado apresenta no ato da perícia.
R. Tonturas frequentes e dificuldade para apreensão de objetos com ambas as mãos.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
R. Deformidade facial e sequelas neurológicas sensitivas em consequência de traumatismo crânio-facial. CID G96.9.

c) Causa provável da doença/moléstia/incapacidade. R.
Traumatismo crânio-facial durante o trabalho em serraria.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
R. A lesão e suas sequelas ocorreram em virtude de acidente de trabalho.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. R. Sim, decorreram de acidente de trabalho, já relatado e circunstanciado nos autos.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
R. Sim. É impossível um indivíduo com sequelas sensoriais e parestesias em mãos operar máquinas em serraria.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
R. A incapacidade é permanente para a atividade habitual. Não há expectativa de cura ou remissão das sequelas. É parcial pois o Autor poderá adaptar-se, dependendo de suas habilidades e capacidade técnica, a alguma outra atividade.

(...)

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial permanente, é possível afirmar se a periciada está apta para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade? R. A adaptação a outra atividade, que não exija força e precisão dos membros superiores e inferiores, depende das habilidades da Autora, de sua motivação, de sua escolaridade, das condições sociais, do histórico profissional e da oferta de emprego. A análise individual não é da alçada do perito médico judicial e sim do INSS. Esta responsabilidade está claramente definida na Lei 8213/91, Art.62 e Art.101. Está disponível do site do INSS, publicada em 14/9/2017, a seguinte matéria sobre Reabilitação Profissional:

“É a assistência educativa ou reeducativa e de adaptação ou readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional (RP), visando proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independente de carência, e às pessoas com deficiência, os meios indicados para o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem (artigo 89 da Lei nº 8213/1991 e artigo 136 do Decreto nº 3.048/1999). O ingresso do segurado no serviço de Reabilitação Profissional depende do encaminhamento pela perícia médica, o que em geral ocorre no exame de avaliação de beneficio por incapacidade. O trabalho inclui: a)Avaliação do potencial laborativo, com objetivo de definir a real capacidade de retorno de segurados ao trabalho; b)Orientação e acompanhamento do programa profissional: condução do reabilitando para a escolha consciente de uma nova função/atividade a ser exercida no mercado de trabalho; c)Articulação com a comunidade para parcerias, convênios e outros, com vistas ao reingresso do segurado, todavia, não caracterizando obrigatoriedade por parte do INSS a sua efetiva inserção (Decreto nº 3.048/1999); d)Pesquisa de fixação no mercado de trabalho.”

(...)

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário para que o periciado se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
R. A incapacidade é permanente para a atividade que exercia.
”

Como se vê dos quesitos respondidos, o
expert
judicial confirmou a existência de incapacidade parcial e permanente para as atividades habituais que o segurado exercia, eis que trabalhava com carteira assinada em serraria (Spinola Madeiras) na função de operador de máquinas.

Conforme bem destacado pelo magistrado de origem, o apelado está com 50 anos de idade e, a despeito de não ser uma idade tão avançada, ficou afastado por cerca de 20 (vinte) anos de suas atividades laborais.

É importante destacar também que restou atestado pela perícia a baixa escolaridade do autor, eis que não completou o ensino fundamental, além de apresentar sequelas neurológicas sensitivas e dificuldade na emissão de certos fonemas.

Analisadas as particularidades do caso concreto, há de se considerar que o apelado, impossibilitado de trabalhar como operador de máquina, com baixo nível de escolaridade e restrita qualificação, dificilmente conseguirá ser reinserido no mercado de trabalho

Nesse passo, “embora [.v..] a aposentadoria por invalidez exija a incapacidade laboral total e definitiva, há entendimento jurisprudencial majoritário que relativiza tal regra,
reconhecendo que o direito à aposentadoria por invalidez seja assegurado ao segurado, ainda que vislumbrada a possibilidade de reabilitação, levando-se em conta as particularidades do caso concreto, atinente à realidade socioeconômica e cultural do trabalhador, as quais, na espécie, evidenciam que o segurado faz jus à concessão do referido benefício previdenciário.
[...].” (TJES, AC 5001894-59.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em 02/04/2023).

Cito, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça concedendo a aposentadoria por invalidez considerando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS ALÉM DOS REQUISITOS NO ART. 42 LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece o artigo 42, da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida quando o acidente de trabalho implicar incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência .
2. O Superior Tribunal de Justiça, em tais situações, entende que, “ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. [...].” (AgInt no AREsp 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, DJe de 09/09/2022)
. 3. Na presente hipótese, vislumbra-se que o apelante/segurado detém a condição de segurado obrigatório da Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei 8.213/91 . 4. Com relação ao nexo de causalidade, denota-se que tal requisito também restou suficientemente comprovado. O laudo pericial realizado por perito do Juízo concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva.
5. Conforme bem destacado pelo magistrado de origem, o apelado está com 51 anos de idade, pouco grau de escolaridade e com grande dificuldade para ser inserido em qualquer outra atividade que demande esforço físico. 6. Logo, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00063160220208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXAME PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO DESDE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE PARCIAL CONFIRMADA. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ANÁLISE DE CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Pelo que se extrai da documentação acostada e do laudo técnico pericial, tem-se por reconhecido o nexo entre o acidente de trabalho e as sequelas que impossibilitaram o requerente de exercer seu labor habitual, e embora a incapacidade seja parcial, há baixa probabilidade de reabilitação, em razão das condições pessoais e sociais do segurado. 2.
De fato, da análise dos elementos dos autos, vê-se a baixa probabilidade de reabilitação diante da atividade essencialmente braçal desempenhada, a idade relativamente avançada para reinserção no mercado, o baixo grau de instrução e as condições mercadológicas extremamente adversas.
3. Agiu, portanto, com acerto a magistrada de primeira instância ao reconhecer o direito ao auxílio-doença acidentário desde a cessação do pagamento do referido benefício e conceder a aposentadoria por invalidez a partir da citação da autarquia previdenciária, conforme
RESP 1.369.165-SP
. 4. Por outro lado a sentença merece reparos quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida, devendo a fixação da verba ser realizada quando da liquidação do julgado, observando-se a Súmula nº 111 do STJ. 5. Do mesmo modo, o índice de correção monetária adotado deve ser o INPC, incidente a partir do vencimento de cada uma das parcelas, e juros de mora contados da citação, na forma da Lei nº
11.960
/09. 6. Por fim, as custas processuais são devidas pela autarquia previdenciária quando o feito tramita na Justiça Estadual, nos termos da Súmula nº 178 do c. STJ. 7. Apelação conhecida e improvida. Remessa Necessária conhecida para reformar em parte a sentença. (TJES; APL-RN
0007290-33.2017.8.08.0047
; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 04/08/2020; DJES 13/10/2020).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. CARÁTER NÃO VINCULANTE. TRABALHADOR BRAÇAL COM IDADE AVANÇADA (69 ANOS) E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS JUSTIFICANTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO RECLAMADO. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em que pese ter a prova pericial concluído pela possibilidade de reabilitação profissional do segurado em outra profissão que não reclame a habilidade braçal, uma vez reconhecido o nexo de causalidade entre as patologias apresentadas e o labor executado durante anos como pedreiro, não há como negar o direito de obter a concessão da aposentadoria por invalidez, já que para tanto devem ser considerados,
além dos elementos previstos no art.

42
da Lei nº

8.213
/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da parte segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o

trabalho
. 2. Diante disso, tendo em vista
a atividade anteriormente desenvolvida como pedreiro e trabalhador braçal, acrescido da baixa instrução e o fato de já contar, atualmente, como 69 (sessenta e nove) anos de idade, tem-se que tais circunstância implicam não apenas na redução, mas na efetiva perda da capacidade laborativa a autorizar a concessão da aposentadoria por invalidez
. 3. Ressalva de que no caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente deve ser estabelecida quando o magistrado tiver noção do montante da condenação, por força do disposto no art.
85
,
§ 4º
, inc.
II
, do
CPC/2015
4. Recurso provido. Remessa parcialmente provida. (TJES; Apl-RN
0036167-91.2013.8.08.0024
; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/02/2019; DJES 26/02/2019).

Quanto ao pedido subsidiário do INSS para conversão em auxílio por incapacidade temporária, este deve ser indeferido. Diante da natureza
permanente
da incapacidade para a atividade habitual e da inviabilidade fática de reabilitação, o restabelecimento da aposentadoria por invalidez é a única medida condizente com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Logo, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos mesmos moldes adotados pelo magistrado de origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.